Tribunal: TJDFT
Processo: 0753606-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A INTEGRIDADE MENTAL DO ACUSADO. ORDEM DENEGADA.
1. O art. 149 do CPP determina que a instauração de incidente de insanidade mental somente é obrigatória quando houver dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado.
2. O simples fato de o paciente ter histórico de acompanhamento psiquiátrico não é suficiente para ensejar a instauração do incidente, pois o critério adotado pelo ordenamento jurídico é o biopsicológico, demandando elementos concretos que indiquem comprometimento da capacidade de autodeterminação no momento do crime.
3. A documentação apresentada no caso não evidencia comprometimento da capacidade mental, à época dos fatos, sendo os receituários médicos apresentados posteriores ao período dos crimes.
4. O comportamento do paciente durante o interrogatório e ao longo da instrução processual revelou-se articulado e coerente, não havendo manifestações de incapacidade cognitiva que demandassem a instauração de incidente de insanidade mental.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.